Tribunal: TJES
Processo: 5005873-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005873-62.2021.8.08.000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JANUSA SILVA NERES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM) ALTERAÇÃO, DURANTE O CERTAME, DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ILEGALIDADE MANTIDA DECISÃO QUE RESTABELECE OS CRITÉRIOS ANTERIORES PELOS QUAIS O IMPETRANTE (AGRAVADO) FOI MELHOR CLASSIFICADO RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES se orientam no sentido de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.

2.
In casu
, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.

3. Recurso desprovido.

4.
Com o julgamento de mérito deste recurso, julg
a-se
prejudicado o
Agravo Interno
interposto
pelo Estado
do Espírito Santo
, ID 2246170.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta
Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005873-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JANUSA SILVA NERES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005873-62.2021.8.08.000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JANUSA SILVA NERES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que nos autos da ação ordinária ajuizada por
JANUSA SILVA NERES
, deferiu a medida liminar pleiteada pela agravada para fins de possibilitar a sua participação nas etapas subsequentes do certame
para ingresso no cargo de Oficial Combatente - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital CFO nº 03/2018),
em condições de igualdade com os outros candidatos.

Em suas razões o recorrente aduz, em síntese, que como é assente, a regularidade do exame psicotécnico pressupõe: I) previsão legal, II) cientificidade e objetividade dos critérios adotados e III) possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Afirma que cumpriu integralmente os requisitos necessários exigidos pela jurisprudência para a realização do concurso público para admissão ao cargo de Oficial Combatente da PMES. Por fim, alega que não há controvérsia sobre a existência de previsão legal do exame psicossomático como requisito para ingresso na PMES, consoante se verifica do art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978 e do item 3.1, h, do Edital nº 03/ 2018 de 20/06/2018.

Decisão Id 1783499, concedendo o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, com
pedido de reconsideração
, aduzindo que,
i
ncontestável é que a alteração se deu após a divulgação do resultado, o que gera sim sua ilegalidade e vem, por ação do próprio Estado, gerando prejuízos ao erário e aos candidatos. Entretanto, não pode a Agravada ser prejudicada pelas vontades do Agravante.

Requer o acolhimento do pedido de RETIRADA DO EFEITO SUSPENSIVO acolhido em decisão monocrática, considerando que a Agravada já estava no curso (provas anexas), ou seja, o Estado já investiu em sua instrução, considerando a demonstração real do direito tido pela ilegalidade do ato da administração, assim como, maior perda em possível retomada da mesma para o certame, momento em que deverá o estado investir ainda mais na reposição das aulas causando maior dano à parte Agravada e ao próprio erário.

Decisão ID reconsiderando a decisão anterior, indeferindo o pedido de efeito suspensivo do Estado do Espírito Santo.

Interposto Agravo Interno pelo Estado, ID 2246170.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 02 de junho de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005873-62.2021.8.08.000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JANUSA SILVA NERES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que nos autos da ação ordinária ajuizada por
JANUSA SILVA NERES
, deferiu a medida liminar pleiteada pela agravada para fins de possibilitar a sua participação nas etapas subsequentes do certame
para ingresso no cargo de Oficial Combatente - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital CFO nº 03/2018),
em condições de igualdade com os outros candidatos.

Em suas razões o recorrente aduz, em síntese, que como é assente, a regularidade do exame psicotécnico pressupõe: I) previsão legal, II) cientificidade e objetividade dos critérios adotados e III) possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Afirma que cumpriu integralmente os requisitos necessários exigidos pela jurisprudência para a realização do concurso público para admissão ao cargo de Oficial Combatente da PMES. Por fim, alega que não há controvérsia sobre a existência de previsão legal do exame psicossomático como requisito para ingresso na PMES, consoante se verifica do art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978 e do item 3.1, h, do Edital nº 03/ 2018 de 20/06/2018.

Decisão ID 1783499, concedendo o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, com
pedido de reconsideração
, aduzindo que,
i
ncontestável é que a alteração se deu após a divulgação do resultado, o que gera sim sua ilegalidade e vem, por ação do próprio Estado, gerando prejuízos ao erário e aos candidatos. Entretanto, não pode a Agravada ser prejudicada pelas vontades do Agravante.

Requer o acolhimento do pedido de RETIRADA DO EFEITO SUSPENSIVO acolhido em decisão monocrática, considerando que a Agravada já estava no curso (provas anexas), ou seja, o Estado já investiu em sua instrução, considerando a demonstração real do direito tido pela ilegalidade do ato da administração, assim como, maior perda em possível retomada da mesma para o certame, momento em que deverá o estado investir ainda mais na reposição das aulas causando maior dano à parte Agravada e ao próprio erário.

Decisão ID reconsiderando a decisão anterior,
indeferindo o pedido de efeito suspensivo do Estado do Espírito Santo
.

Pois bem.

Após compulsar
novamente
os autos e me debruçar sobre a matéria,
verifico que o
Pedido de Reconsideração merece prosperar. Explico.

Na origem os autos versam sobre ação de conhecimento a fim de reintegrar a agravada no concurso público para ingresso no cargo de Oficial Combatente - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital CFO nº 03/2018), tendo em vista a sua eliminação na 4ª etapa do certame
1
, consistente no Exame Psicossomático.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato de eliminação da autora, ora agravada do certame, em decorrência da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático.

A agravada alega que o Edital que regulamenta o certame não estabelece critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida para o desempenho do cargo público em questão.

Revendo os autos, entendo por bem adotar o posicionamento externado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que em processo idêntico assim se manifestou:

In casu
, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.

Com efeito, não se está diante, como afirma o Estado/agravante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação. Mantendo a comparação com eventual prova escrita objetiva, é como se, após a realização da prova e divulgação do gabarito prévio, entendesse a banca pela alteração da pontuação conferida a cada questão. Trata-se de alteração de critério de avaliação e não de alteração de critério de correção.

Por tal motivo, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal, como bem pontuou o apelante em suas razões recursais.

Ademais, ainda que não se possa afirmar qual era a classificação da agravada quando da publicação do primeiro resultado do teste psicológico, não se pode olvidar que, como afirmei, a inclusão de mais candidatos na disputa em decorrência de alteração de critério de avaliação é circunstância plenamente capaz de causar prejuízo ao apelado, já que diminuem suas chances de obter uma boa classificação dentro do número de vagas.

Destarte, não vejo razão para alteração da decisão recorrida, seguindo entendimento já manifestado por esta Corte, como se infere das seguintes ementas de julgado, incluindo desta c. Segunda Câmara Cível:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM) ALTERAÇÃO, DURANTE O CERTAME, DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ILEGALIDADE MANTIDA DECISÃO QUE RESTABELECE OS CRITÉRIOS ANTERIORES PELOS QUAIS O IMPETRANTE (AGRAVADO) FOI MELHOR CLASSIFICADO RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES se orientam no sentido de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 2.
In casu
, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis
esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3.
In casu,
os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190135624, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

A Agravada obteve sua classificação levando em consideração sua aprovação em TODAS as etapas do concurso, desconsiderando somente o psicossomático que já fora reconhecido judicialmente como ILEGAL, frente aos vícios, como se demonstra nas jurisprudências citadas.

Ante o exposto
,
sem maiores delongas,

CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Com o julgamento de mérito deste recurso, julgo prejudicado o
Agravo Interno
interposto
pelo Estado
do Espírito Santo
, ID 2246170.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005873-62.2021.8.08.000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JANUSA SILVA NERES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM) ALTERAÇÃO, DURANTE O CERTAME, DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ILEGALIDADE MANTIDA DECISÃO QUE RESTABELECE OS CRITÉRIOS ANTERIORES PELOS QUAIS O IMPETRANTE (AGRAVADO) FOI MELHOR CLASSIFICADO RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES se orientam no sentido de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.

2.
In casu
, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.

3. Recurso desprovido.

4.
Com o julgamento de mérito deste recurso, julg
a-se
prejudicado o
Agravo Interno
interposto
pelo Estado
do Espírito Santo
, ID 2246170.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta
Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Vitória-ES, 20 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.